Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, serviço público independente, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, nos termos da Lei 8.906/1994, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, representado neste ato por seu Presidente, por intermédio de seus advogados infra-assinados, com instrumento procuratório anexo e endereço para comunicações no SAUS, Quadra 5, Lote 1, Bloco M, Brasília/DF, CEP 70.070-939,, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que:
 
O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece um rito específico para o reconhecimento de pessoas. A norma determina que a pessoa chamada a reconhecer descreva previamente quem deve ser reconhecido; que a pessoa submetida ao reconhecimento seja, sempre que possível, colocada ao lado de outras que com ela guardem semelhança; e que o ato seja documentado de modo idôneo. Não se trata, portanto, de providência acessória ou de simples orientação prática, mas de procedimento legal vocacionado a controlar um dos atos probatórios mais sensíveis da persecução penal. 
A discussão possui inequívoca estatura constitucional. O próprio reconhecimento da repercussão geral delimitou a questão constitucional em saber se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada, realizado sem observância do art. 226 do CPP, viola o devido processo legal, a ampla defesa e a vedação às provas ilícitas, previstos no art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Também se registrou, na decisão de afetação, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se mostrava uniforme quanto à natureza obrigatória ou facultativa do procedimento, o que reforça a necessidade de fixação de tese clara e vinculante sobre a matéria. 
Sob a perspectiva do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a forma processual penal não pode ser compreendida como formalismo vazio. No processo penal constitucional, a forma é garantia. Ela limita o exercício do poder punitivo, permite o controle posterior da prova, assegura condições mínimas de defesa e impede que a investigação seja conduzida a partir de atos informais, sugestivos ou inverificáveis. Por isso, a observância do art. 226 do CPP constitui exigência diretamente relacionada ao devido processo legal e à ampla defesa. 
A compreensão de que o art. 226 do CPP seria mera recomendação esvazia a própria razão de ser da norma. Se a autoridade estatal pudesse descumprir o procedimento legal sem consequência processual relevante, a garantia se converteria em faculdade administrativa. Ocorre que, em matéria penal, sobretudo quando em jogo a identificação de autoria, a legalidade da prova não pode depender da conveniência operacional da investigação. A Constituição exige que a persecução penal se desenvolva por meios juridicamente legítimos, controláveis e compatíveis com as garantias fundamentais. 
A regularidade do reconhecimento pessoal é ainda mais relevante porque, em muitos casos, o ato realizado na fase investigativa funciona como fundamento inicial da imputação. A partir dele, forma-se a suspeita, orientam-se diligências, justifica-se a justa causa para a ação penal e, não raramente, embasam-se medidas cautelares pessoais. Por isso, quando o reconhecimento é produzido fora do procedimento legal, não há apenas uma irregularidade isolada: há comprometimento da confiabilidade da própria base sobre a qual se estrutura a persecução penal. 
A Defensoria Pública da União (fls. 776-791) chama atenção justamente para esse ponto: o devido processo legal tem como um de seus pilares a regularidade da produção probatória durante toda a persecução penal, e o reconhecimento pessoal, por normalmente ocorrer na fase preliminar, pode ser determinante para a configuração da justa causa da ação penal. 
Desse modo, este Conselho Federal defende que o art. 226 do CPP tem natureza cogente. Sua observância não decorre apenas da literalidade da lei processual, mas da necessidade constitucional de que a prova penal seja produzida segundo procedimento previamente estabelecido, com garantias mínimas de confiabilidade, contraditório diferido e possibilidade de controle judicial efetivo.
(...)
Diante dos fundamentos expostos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entende que o presente recurso extraordinário deve ser provido, com a fixação de tese que reconheça a obrigatoriedade constitucional do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento de pessoa investigada ou processada. 
A solução constitucional adequada não pode se limitar à afirmação de que o descumprimento do art. 226 do CPP apenas reduz o valor probatório do reconhecimento. Tal compreensão seria insuficiente, pois manteria aberta a possibilidade de utilização, em desfavor do acusado, de prova produzida em desconformidade com garantias legais mínimas de confiabilidade, controle e regularidade procedimental. Também não basta remeter a irregularidade a uma avaliação casuística sem consequência jurídica definida, pois a função da repercussão geral, neste tema, é justamente conferir uniformidade, previsibilidade e efetividade a uma garantia processual cuja aplicação ainda oscila nos tribunais. 
O reconhecimento de pessoa investigada ou processada, quando realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, compromete a validade da prova e viola o devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência e a vedação constitucional às provas ilícitas. Como consequência, o ato deve ser considerado inválido e imprestável para fundamentar, isolada ou decisivamente, prisão cautelar, decisão de pronúncia ou condenação. As provas dele derivadas também devem ser afastadas quando houver nexo causal com o reconhecimento viciado, salvo demonstração de fonte independente. 
Essa compreensão preserva a efetividade das garantias constitucionais sem inviabilizar a persecução penal legítima. O Estado permanece autorizado a investigar, acusar e condenar quando houver provas lícitas, independentes e suficientes. O que a Constituição não admite é que a liberdade de uma pessoa seja restringida com base em ato probatório informal, não controlável e produzido à margem do procedimento legal estabelecido para reduzir erros de identificação.

    3. Em sua peça de ingresso, o requerente incursiona no mérito da presente repercussão geral sustentando a necessidade de observância do reconhecimento pessoal, na forma do art. 226, CPP, bem como da Resolução 484, de 2022 do CNJ, uma vez que resguardam uma garantia constitucional dos acusados em processo penal e que seu descumprimento pode resultar em consequências prejudiciais, como prisões e condenações equivocadas. Invoca precedentes recentes do STJ e do STF que apontam para a obrigatoriedade do procedimento previsto no Art. 226, CPP.
    4. Ao final, o CFOAB propõe a fixação da seguinte tese, em sede de repercussão geral: “O reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal, quando realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, viola o devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência e a vedação às provas ilícitas, sendo inválido e imprestável para fundamentar, isolada ou decisivamente, prisão cautelar, decisão de pronúncia ou condenação, bem como devendo ser excluídas as provas dele derivadas, salvo demonstração de fonte independente”.

    5. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.

    6. O requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.

    7. Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o qual poderá apresentar manifestações e realizar sustentações orais.

    8. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente